Tribunal: STF
Processo: HC 230633
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 832.089/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, mediante meio que impossibilitou a defesa da vítima) na Ação Penal nº 0002562- 56.1996.8.26.0152, da Vara Criminal do Foro de Cotia-SP. A denúncia foi recebida em 12/03/1997. Em face da impossibilidade de se localizar o paciente, o processo foi suspenso de 02/09/1997 até 03/10/2022, prosseguindo-se com a manutenção de sua prisão preventiva.



     



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pelo Desembargador Relator o pedido liminar. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná sustenta a extinção da punibilidade do paciente, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva do Estado nos autos originários. Aponta que a decisão que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional é nula, tendo em vista que o paciente se encontrava preso na Penitenciária do Estado do Paraná desde o dia 17/04/1998, por outra ação penal, estando em local certo desde então. Afirma que a data em que o Juízo originário soube do paradeiro do paciente, em 19/06/2019, não pode ser utilizada para fins de contagem prescricional. Aduz que o paciente não pode ser penalizado pela insuficiência do Estado, em face da ausência de comunicação entre as penitenciárias nacionais, mesmo com o advento do Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), tampouco pela ausência de esgotamentos dos meios de localização do paciente pelo Juízo. Aponta a inidoneidade da fundamentação pela qual decretada a preventiva, por não estar foragido, mas sim preso desde 1998. Defende carência de individualização da conduta do paciente que manutenção da custódia, decretada unicamente em face da gravidade abstrata do delito em tela. Aponta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, tendo em vista que não ficou demonstrado o periculum libertatis. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretenção punitiva do Estado, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator